Tribunal: STF
Processo: Ext 1394
Classe: Ext
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO. CLÁUSULA DO ACORDO EXTRADICIONAL FIRMADO ENTRE OS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL, A REPÚBLICA DA BOLÍVIA E A REPÚBLICA DO CHILE QUE IMPEDE A ENTREGA DO SÚDITO ESTRANGEIRO PARA EXECUÇÃO DE SENTENÇA QUANDO A PENA AINDA POR CUMPRIR FOR INFERIOR A SEIS MESES. INDEFERIMENTO. 



    1. O acordo de extradição firmado entre os Estados Partes do Mercosul (República Argentina, República Federativa do Brasil, República do Paraguai e República do Uruguai), a República da Bolívia e a República do Chile promulgado pelo Decreto 5.867/2006, contempla cláusula (artigo 2, item 2) que impede a entrega do súdito estrangeiro para execução de sentença quando a pena ainda por cumprir no Estado requerente seja inferior a seis meses. 



    2. Na verificação de pena remanescente a ser executada pelo Estado requerente é imprescindível que seja computado o lapso temporal em que o estrangeiro permaneceu preso no aguardo do julgamento do pedido extradicional (art. 91, II, Lei 6.815/1990). Precedentes.



    3. A hipótese dos autos revela que a pena remanescente resulta inferior a seis meses.



    4. Extradição indeferida.